Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0715144-66.2021.8.07.0001 Apelante CRIATIVA ALUMINIUM LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A Apelado OS MESMOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Levando em consideração que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do C. STJ), concedo à empresa Apelante CRIATIVA ALUMINIUM LTDA o prazo de cinco dias para juntar aos presentes autos documentação recente que corrobore seu pleito de concessão da gratuidade de justiça ou, no mesmo prazo, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao apelo. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator